Tribunal: STF
Processo: ARE 1371169
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-04
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR E PROFESSOR DA ACADEMIA DE POLÍCIA. ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES. TETO REMUNERATÓRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM OS TEMAS Nº 377 E Nº 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão da 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “SERVIDOR PÚBLICO. Policial Militar inativo. Cumulação com função de professor da Academia da Polícia Militar do Barro Branco. Pretensão a que as rés se abstenham de aplicar o teto remuneratório sobre o somatório de seus vencimentos e procedam à devolução dos valores indevidamente descontados. Admissibilidade. Cumulação legítima do cargo de Coronel PM com a função de professor, prevista no art. 37, XVI, ‘b’, da CF. Aplicação do decidido em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal nos RE 612975/MT e RE 602043/MT. Sentença de improcedência. Recurso provido para julgar a ação procedente”. (e-doc. 5, p. 2).



    2. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para sanar omissão, sem alteração do dispositivo, nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão do acórdão, que não se pronunciou sobre a aplicação do tema 480 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. Aplicabilidade do teto remuneratório constitucional aos vencimentos do embargado que não afasta a aplicação do decidido em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal nos RE 612975/MT e RE 602043/MT. Impossibilidade de aplicação do teto remuneratório sobre o somatório dos vencimentos do embargado. Embargos acolhidos parcialmente apenas para suprir a omissão e acrescentar novo fundamento ao acórdão, sem alteração do dispositivo”. (e-doc. 8, p. 2).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, os recorrentes apontam violação ao art. 37, inc. XI, da Constituição da República. 



    4. Argumentam que “Policial Militar e Professor/Instrutor de cursos realizados nas Academias da Polícia Militar não são dois cargos públicos distintos. Com efeito, o único cargo público em que se encontra provido o recorrido é o de Policial Militar”. (e-doc. 10, p. 7).



    5. Salientam que “o recorrido não possui dois vínculos distintos formalizados com a Administração Pública”. (e-doc. 10, p. 7).



    6. O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário pela incidência do enunciado da Súmula nº 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 12).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. O recurso não merece prosperar.



    8. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Consigne-se que o fato de o apelante não ocupar cargo público de professor, mas ter sido apenas designado, por meio de portaria, para o exercício das funções de professor da Academia de Polícia Militar do Barro Branco não afasta a aplicação do decidido pelo STF nos Temas n. 377 e 384 de repercussão geral.



(...)



    Tais razões de decidir, que adoto integralmente, demonstram a necessidade de reforma da sentença para que a ação seja julgada procedente, aplicando-se ao caso o decidido pelo STF nos mencionados Temas 377 e 384 de repercussão geral. 



(...)



    Por tudo o que ficou consignado, a sentença deve ser reformada para que a ação seja julgada procedente, de modo a i) afastar a aplicação do teto remuneratório constitucional sobre o somatório dos vencimentos do apelante, devendo ser aplicado o teto sobre os proventos do cargo de Coronel PM e sobre a remuneração pelo desempenho de funções de professor, de forma isolada; e ii) condenar as rés à restituição dos valores descontados indevidamente a título de redutor salarial, respeitada a prescrição quinquenal. Os valores a serem restituídos deverão ser atualizados desde a data dos descontos indevidos e acrescidos de juros de mora, a partir da citação”. (e-doc. 5, p. 3-6).



    9. Nos embargos de declaração opostos, o Desembargador Relator esclareceu:



    “Ora, o acórdão embargado não nega, evidentemente, a necessidade de sujeição dos vencimentos percebidos pelo servidor ao teto remuneratório constitucional, o qual, como decidido pelo STF, é aplicável a todos os servidores públicos. Todavia, a sujeição dos vencimentos ao teto não afasta a aplicação dos temas 377 e 384 de repercussão geral, e foi essa a razão pela qual se adotou o entendimento de que o redutor salarial deve ser aplicado sobre os proventos do cargo de Coronel PM e sobre a remuneração pelo desempenho de funções de professor pelo embargado de forma isolada.” (e-doc. 8, p. 3).



    10. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, proferido no âmbito da repercussão geral, no julgamento do RE nº 612.975-RG/MT, Tema RG nº 377, e do RE nº 602.043-RG/RS (Tema RG nº 384) de relatoria do e. Min. Marco Aurélio, porquanto as funções geram remunerações próprias e, embora pagas pelo mesmo ente público, têm origem no exercício de atividades distintas, ou seja, atividade policial e de maneira autônoma a de magistério.



    11. Na hipótese sob análise, o TJSP registrou que “o redutor salarial deve ser aplicado sobre os proventos do cargo de Coronel PM e sobre a remuneração pelo desempenho de funções de professor pelo embargado de forma isolada”. (e-doc. 8, p. 3). Ou seja, reiterou o entendimento desta Corte na matéria em debate.



    12. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “Ementa: CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA. ACUMULAÇÃO DE REMUNERAÇÕES DE SERVIDOR PÚBLICO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS. APLICAÇÃO CORRETA DO TEMA 377 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A Constituição Federal veda a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários e se enquadre nos casos autorizados pelo inciso XVI do art. 37 da Constituição Federal, sendo a acumulação: a) de dois cargos de professor; b) de um cargo de professor com outro, técnico ou científico; c) de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. 2. No caso, inexiste a alegada usurpação de competência desta CORTE, uma vez que o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento à tese de repercussão geral fixada no Temas 377. 3. Na situação específica apresentada nos autos, aplica-se o entendimento fixado no Tema 377 da Repercussão Geral, visto que o agente público é Major da Polícia Militar do Estado de São Paulo e, concomitantemente, exerce função autônoma de magistério na Academia de Polícia. 4. As funções autônomas exercidas geram remunerações próprias e, embora pagas pelo mesmo ente público, têm origem no exercício de atividades distintas, ou seja, da atividade policial e de magistério. Preenchem-se, portanto, os requisitos da acumulação de remunerações por conta de funções distintas, sem a incidência do teto constitucional. 5. Recurso de agravo a que se nega provimento”.



    (Rcl nº 45.774-AgR/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 19/10/2021, p. 18/04/2022).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.02.2023 DIREITO ADMINISTRATIVO. ACUMULAÇÃO REMUNERADA DE CARGOS. POLICIAL MILITAR INATIVO. PROFESSOR DE ACADEMIA DE POLÍCIA. TETO. ART. 37, XVI e XVII, DA CF. TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE. 1. Esta Corte fixou a tese no sentido de que ‘nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do artigo 37, inciso XI, da Carta da República pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público’ (Temas 377 e 384 da repercussão geral). 2. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



    (ARE nº 1.325.925-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 27/03/2023, p. 10/04/2023).



    13. Ademais, a pretensão dos agravantes de que, “conforme se observa nos demonstrativos de pagamento acostados aos autos, a gratificação às aulas ministradas pelo autor são pagos juntamente coma remuneração do cargo público de Policial Militar, incidindo-se o redutor remuneratório introduzido pela Emenda Constitucional 41/2003 sobre o valor bruto dos vencimentos, conforme determinação do art. 1º das Disposições Transitórias da LCE 1.249/2014” (e-doc. 10, p. 9), demandaria necessários o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que encontra óbice no enunciado nº 279 da Súmula desta Corte. No mesmo sentido: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DELEGADA DE POLÍCIA CIVIL E PROFESSORA DA ACADEMIA DE POLÍCIA – ACADEPOL. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. TETO REMUNERATÓRIO. TEMAS 377 E 384 AFASTADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO LOCAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (ARE nº 1.324.982-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021).



    14. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    15. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    16. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator